Tribunal: TJDFT
Processo: 0717769-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717769-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DIEGO MARQUES ARAUJO AGRAVADO: PERICLES MORAIS DAS NEVES DESPACHO O agravante, Advogado, não recolheu o preparo e pede a gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, ao agravante para que comprove, por documento idôneo, a alegada insuficiência de recursos, no prazo de 5 dias. Brasília - DF, 23 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora